Tribunal: TJPA
Processo: 0811028-04.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811028-04.2019.8.14.0000
PACIENTE: ROBERTO SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E INDÍCIOS DE AUTORIA – INOCORRÊNCIAS – CONDIÇÕES PESSOAIS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Conforme jurisprudência assentada desta Corte Superior de Justiça, a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. (Processo RHC 102666/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0229839-8 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 19/10/2018)

2.

Paciente primário, com bons antecedentes e emprego fixo, cabível,
in casu
, a substituição de sua prisão cautelar por medidas cautelares diversas.

3.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

4.

Ordem concedida parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Milene Serrat Brito dos Santos Marinho, em favor do nacional ROBERTO SILVA DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz a impetrante que o paciente está sendo acusado pela suposta participação em delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, autos do Processo nº 0007427-49.2019.8.14.0056, em que nega sua autoria.

Aduz que em novos depoimentos prestados algumas testemunhas negam o envolvimento do paciente no evento delituoso, o que compromete a existência do indicio suficiente de autoria (
fumus commissi delicti
) e torna sua prisão cautelar ilegal.

Alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou sua custódia preventiva e a que negou o pedido de sua revogação, sustentando ser possível aplicação de medidas cautelares diversas ao caso, eis que o paciente goza de condições pessoais, requerendo, ao final, a revogação da decisão que decretou sua custódia cautelar para que aguarde em liberdade o trâmite processual. Juntou documentos.

À ID 2590425, em razão do meu afastamento funcional, o ilustre Des. Ronaldo Marques Valle indeferiu a liminar requerida, requisitando informações ao juízo, que foram prestadas à ID 2595375 e ordenou a manifestação do Ministério Público, que opinou pela concessão da ordem (ID 2621866).

À ID 2622218 a impetrante demonstra seu desejo em fazer sustentação oral a quando do julgamento.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ROBERTO SILVA DA SILVA, acusado de suposta participação no delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, no qual sustenta inexistir o pressuposto de indicio suficiente de autoria (
fumus commissi delicti
), o que torna ilegal a prisão cautelar; ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia preventiva e à que negou pedido de revogação e condições pessoais.

Ao prestar informações o juízo juntou documentos, destacando o seguinte:

Decreto Preventivo ID 2595375

“Da análise do auto, verifico que o flagranteado foi preso por ocasião de diligência da guarnição da polícia militar, que, em ronda ostensiva pela cidade, fez uma abordagem no “Bar das Primas”, onde localizou o nacional JACKSON DA SILVA SERRÃO em atitude suspeita, e, realizada revista pessoal no mesmo, foi encontrado consigo 1 (um) papelote de maconha, momento em que este confessou que havia acabado de comprar a droga com o flagranteado ROBERTO SILVA DA SILVA.

....... a
gravidade do delito, a maneira de agir fria e insensível
do flagranteado, autuado no tráfico de forma aberta e escancarada em um ambiente de acesso público, indiferente à iminente ação policial, circunstância esta reveladora de sua periculosidade concreta, indicam que a segregação cautelar do conduzido é
necessária
e imprescindível para
garantia da ordem pública (CPP, art.312)
.”<
sic
>

O paciente não possui antecedentes criminais.” <sic>

Muito embora se reconheça que as decisões têm fundamentação idônea, é importante se considerar que o paciente é trabalhador ligado à Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas de São Sebastião da Boa Vista, tendo residência fixa no Município, conforme comprova, e conduta sem mácula e, portanto, apresenta condições pessoais favoráveis, o que corrobora com que informou o juízo à ID 2595375 de que “O paciente não possui antecedentes criminais”.

Neste diapasão, não se desconhece que a prisão cautelar é medida extrema, que deve ser aplicada apenas em última
ratio
em consonância com o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e em respeito a intervenção mínima do Estado na liberdade do indivíduo, sendo que a substituição da prisão preventiva por aplicação de medidas cautelares diversas de prisão é medida perfeitamente cabível ao caso, levando-se em consideração seus bons antecedentes e primariedade, não se mostrando evidente qualquer situação de que em liberdade possa frustrar a ação penal ou influenciar à colheita de provas ou mesmo de alguma forma interferir o curso do processo e, neste sentido, junta-se entendimento do c. STJ sore o assunto:

“
Não se pode descurar, ademais, que o paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Conquanto as condições subjetivas favoráveis não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas e indicam a possibilidade de acautelamento do caso por meio de outras medidas mais brandas. De fato, o decurso do tempo e a evolução dos fatos denotam que a prisão preventiva já não se faz indispensável, porquanto eficazmente substituída por medidas alternativas, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.
”
(Processo HC 367531/SP HABEAS CORPUS 2016/0216933-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2018)

“Ainda que os delitos narrados demandem atuação estatal para a sua interrupção, mostra-se desproporcional a prisão preventiva - considerando-se que o paciente possui condições pessoais favoráveis e a atividade delitiva não foi exercida mediante violência ou grave ameaça, pois há ferramental em nossa legislação que permite um acautelamento menos gravoso ao agente, mormente se considerado que sua atuação na empreitada criminosa somente foi possível em razão de sua atividade profissional de contador. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal.” (Processo HC 508981/ TO HABEAS CORPUS 2019/0128658-2 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2019)

Concernente a alegação de ausência de indícios de autoria “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Por oportuno, deixo de me manifestar quanto a possíveis agressões sofridas pelo paciente no momento de sua prisão, eis que, como informado à ID 2588073, o caso já se encontra em apuração pelo Ministério Público.

Assim, conheço e concedo em parte à ordem para substituir a prisão cautelar do paciente por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo juízo
a quo
, acompanhando parecer da Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Belém, 11/02/2020